Tribunal: STJ
Processo: 3274677-89.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3000905 - MG (2025/0275673-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: GRADIENTE S.A.
ADVOGADOS
: JORGE NICOLA JUNIOR - SP295406
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA
PROCURADOR
: PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS MALAGOLI -
MG141045
ADVOGADO
: FLORIANO VIEIRA LUCIANO - MG090541
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. NÃO HÁ VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1022
CPC/2015.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. . RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Trata-se de agravo de instrumento interposto por Igb Eletronica
S. A contra a decisão de ordem 42, integrada pela decisão de ordem 50,
proferida nos autos da execução fiscal que lhe move o Municipio De
Uberlândia, através da qual o MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda
Pública e Autarquias da Comarca de Uberlândia julgou improcedente a
exceção de pré-executividade interposta. No Tribunal
, o agravo foi
a quo
improvido. O valor da causa foi fixado em R$ 15.504,46
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - Aplica-se, à espécie, o enunciado da
"Não
Súmula n. 83/STJ:
se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o
teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais
interpostos com fundamento na alínea do permissivo constitucional.
a
Documento eletrônico VDA51903371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/10/2025 11:33:13
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 675c5212-2ea5-4637-808b-9a9c42e1b9c5

IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
23/10/2025
29/10/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA51903371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/10/2025 11:33:13
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 675c5212-2ea5-4637-808b-9a9c42e1b9c5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3000905 - MG (2025/0275673-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: GRADIENTE S.A.
ADVOGADOS
: JORGE NICOLA JUNIOR - SP295406
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA
PROCURADOR
: PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS MALAGOLI -
MG141045
ADVOGADO
: FLORIANO VIEIRA LUCIANO - MG090541
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. NÃO HÁ VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC/2015.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. . RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Igb Eletronica S. A contra a decisão de ordem 42, integrada pela decisão de
ordem 50, proferida nos autos da execução fiscal que lhe move o Municipio
De Uberlândia, através da qual o MM. Juiz de Direito da 1a Vara da
Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Uberlândia julgou
improcedente a exceção de pré-executividade interposta. No Tribunal a quo
, o agravo foi improvido. O valor da causa foi fixado em R$ 15.504,46
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - Aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ:
"Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se
que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais
interpostos com fundamento na alínea do permissivo constitucional.
a
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

Documento eletrônico VDA50992307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:25
Código de Controle do Documento: 823a1056-fad3-4c13-a7fb-f65e31e96af9

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE MINAS GERAIS contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITO NÃO
TRIBUTÁRIO - IRRELEVÂNCIA - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
CRÉDITO QUE NÃO SE SUJEITA À EXECUÇÃO CONCURSAL.

O acórdão recorrido examinou agravo de instrumento interposto em execução
fiscal ajuizada para cobrança de multa administrativa aplicada pelo Procon e inscrita em
dívida ativa contra empresa em recuperação judicial. A 1a Câmara Cível do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais, sob a relatoria da Desembargadora, concluiu que a natureza do
crédito — tributário ou não tributário — é irrelevante para fins de sujeição aos efeitos do
plano de recuperação judicial, assentando que multas administrativas inscritas em dívida
ativa não se submetem ao concurso de credores e podem prosseguir em execução fiscal
(fls. 301-302). A relatora registrou que, embora as multas do Procon tenham natureza
administrativa decorrente do poder de polícia e, nos termos do art. 39, § 2o, da Lei no
4.320/1964, possam ser inscritas em dívida ativa, não constituem créditos tributários;
destacou, ainda, a mudança de seu entendimento em atenção aos recentes julgados dos
Tribunais Superiores (fls. 303). Fundamentou a decisão no precedente do Superior
Tribunal de Justiça (REsp 1.931.633/GO), que fixou que créditos de natureza não
tributária, como multas administrativas, não se sujeitam ao plano de recuperação judicial,
tal como os débitos tributários; o acórdão reproduziu trechos do julgado, enfatizando a
interpretação conjugada do art. 187 do Código Tributário Nacional (CTN), da Lei de
Execução Fiscal (Lei no 6.830/1980 – LEF) e da Lei de Falência e Recuperação de
Empresas (Lei no 11.101/2005 – LFRE), bem como a indisponibilidade do interesse
público (fls. 303-305, CITACAO). Mencionou, ainda, a regra específica da LFRE que
excepciona as execuções fiscais da suspensão geral decorrente do deferimento da
recuperação judicial — art. 6o, II e III, e § 7o-B, com redação da Lei no 14.112/2020 —
Documento eletrônico VDA50992307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:25
Código de Controle do Documento: 823a1056-fad3-4c13-a7fb-f65e31e96af9

sem distinção quanto à natureza do crédito inscrito em dívida ativa (LFRE) (fls. 306).
Com suporte em precedentes internos do TJMG alinhados ao entendimento do STJ,
concluiu pela possibilidade de prosseguimento da execução fiscal e pela prática de atos
constritivos, admitida, todavia, a substituição de constrições sobre bens de capital
essenciais por determinação do juízo da recuperação (art. 6o, § 7o-B, da LFRE) (fls. 307-
308, CITACAO). Ao final, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que
rejeitara a exceção de pré-executividade, com custas recursais pela recorrente, e lavrou a
súmula “Negaram provimento ao recurso” (fls. 308).
Nas razões do Recurso Especial, a recorrente IGB Eletrônica S/A sustentou a
tempestividade do apelo especial, em face da publicação do acórdão integrativo
(embargos de declaração) em 11.12.2024, contagem iniciada em 12.12.2024 e suspensão
do prazo pelo recesso forense (art. 220 do Código de Processo Civil 2015 – CPC/2015),
tendo apresentado o recurso em 14.01.2025 (fls. 338). Em síntese fática, descreveu a
execução fiscal municipal de multa do Procon (CDA no 2337/2010) no valor de R$
215.504,46; narrou a rejeição da exceção de pré-executividade e, na sequência, a
interposição do agravo de instrumento, no qual alegou: a sujeição do crédito ao
procedimento recuperacional; a natureza administrativa e não tributária da multa; a
anterioridade do fato gerador em relação ao pedido de recuperação judicial; a previsão de
tratamento da dívida fiscal no plano e a inclusão do crédito do Procon na lista do
administrador judicial; todos os pontos rechaçados pelo acórdão recorrido; embargos de
declaração opostos e rejeitados (fls. 339-340). No capítulo de prequestionamento e
afastamento da Súmula 7/STJ, afirmou tratar-se de matéria exclusivamente de direito,
com violação aos arts. 1.022 do CPC/2015 e 6o, II, e 49, caput e § 2o, da LFRE,
destacando expressamente a negativa de prestação jurisdicional e a desnecessidade de
reexame de provas (Súmula 7/STJ) (fls. 341-342). Na fundamentação de cabimento (art.
105, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88), reiterou a contrariedade/negativa de
vigência aos arts. 1.022 do CPC/2015 e 6o, II, e 49, caput e § 2o, da LFRE (fls. 342-343).
Apontou a relevância da controvérsia (art. 105, § 3o, V, da CF/88), salientando que a
manutenção dos acórdãos cria precedente que afronta os arts. 49 e 6o da LFRE e que,
Documento eletrônico VDA50992307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:25
Código de Controle do Documento: 823a1056-fad3-4c13-a7fb-f65e31e96af9

sendo o crédito anterior ao pedido de recuperação judicial, impõe sua extinção ou,
subsidiariamente, suspensão (art. 6o da LFRE) (fls. 343-344). Em preliminar, insistiu na
violação ao art. 1.022, II, do CPC/2015, por omissão no enfrentamento da necessidade de
extinção da execução fiscal de origem, da sujeição do crédito ao procedimento
recuperacional e da natureza administrativa da multa do Procon, com rejeição genérica
dos embargos de declaração (fls. 344-345, CITACAO). No mérito, afirmou violação aos
arts. 6o, II, e 49, caput e § 2o, da LFRE, reiterando a concursalidade do crédito, por ser
anterior ao pedido de recuperação judicial (27.04.2018), invocando como apoio
jurisprudencial o Recurso Especial repetitivo (REsp 1840531/RS) — que fixou a tese de
que, para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial, a existência do crédito é
determinada pela data de ocorrência do fato gerador — e o AgInt no AREsp 1854787
/GO, que reconheceu a natureza concursal de honorários fixados antes do pedido
recuperacional (fls. 346-348, CITACAO). Alegou, ainda, que a habilitação do crédito na
recuperação judicial, com manutenção pelo administrador judicial, reforça a necessidade
de extinção da execução (fls. 348). Como pedidos, requereu o conhecimento e
provimento do REsp para reconhecer as violações aos arts. 1.022 do CPC/2015 e 6o, II, e
49, caput e § 2o, da LFRE, reformando o acórdão recorrido e determinando a extinção da
execução por perda superveniente do objeto (art. 485, IV, do CPC/2015);
subsidiariamente, pediu a suspensão da ação e o não prosseguimento de atos constritivos
(fls. 349-350).
A decisão de admissibilidade do Recurso Especial, proferida pelo Primeiro
Vice-Presidente do TJMG, inadmitiu o apelo com fundamento no art. 1.030, V, do CPC
/2015 (fls. 388). Em primeiro lugar, afastou a alegada negativa de prestação jurisdicional,
registrando que a Turma julgadora apreciou, de forma clara e suficiente, todas as
questões necessárias ao deslinde da controvérsia, citando precedentes do Superior
Tribunal de Justiça: EDcl no AgInt no AREsp 2.680.546/SP e AgInt no AREsp 2.732.677
/SP, ambos assentando que não há violação ao art. 1.022 do CPC quando a matéria é
decidida de forma fundamentada, não havendo obrigação de rebater um a um todos os
argumentos (fls. 386-387, CITACAO). No mérito remanescente, consignou que o
Documento eletrônico VDA50992307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:25
Código de Controle do Documento: 823a1056-fad3-4c13-a7fb-f65e31e96af9

acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual a
preferência do crédito tributário foi expressamente estendida ao crédito não tributário
inscrito em dívida ativa (art. 4o, § 4o, da LEF), sendo irrelevante a natureza do crédito
para afastar a sujeição aos efeitos do plano de recuperação judicial; citou, como
precedentes, AgInt no REsp 1.944.453/GO, AgInt no REsp 1.993.641/TO, REsp
1.525.388/SP, AgInt no AREsp 2.534.325/GO e AgInt no AREsp 2.404.662/GO (fls.
387-388, CITACAO). Diante disso, concluiu pela ausência de plausibilidade recursal e
inadmitiu o Recurso Especial (fls. 388-389).
Contra essa inadmissão, a agravante interpôs Agravo em Recurso Especial,
reiterando sua tempestividade à luz do art. 1.042, § 3o, do CPC/2015 e dos feriados
oficiais (fls. 394). Na síntese do processado, retomou a sequência dos atos: rejeição da
exceção de pré-executividade na origem, agravo de instrumento desprovido, embargos de
declaração rejeitados, interposição do Recurso Especial e sua inadmissão (fls. 395-396).
No mérito do agravo, impugnou os dois fundamentos da decisão agravada. Primeiro,
quanto à violação ao art. 1.022, II, do CPC/2015, sustentou que os acórdãos não
esclareceram a natureza das multas do Procon e omitiram-se em reconhecer que, por
serem administrativas, os créditos devem ser perseguidos no juízo recuperacional, não
havendo, assim, exame claro e suficiente da controvérsia (fls. 396-398). Segundo, quanto
à resolução da controvérsia, reafirmou que, por força do art. 49 da LFRE, o crédito,
constituído em data anterior ao pedido recuperacional (27.04.2018), está sujeito à
recuperação judicial; reiterou a natureza não tributária da multa, a habilitação do crédito
pelo administrador judicial e a necessidade de extinção/suspensão da execução fiscal (fls.
398-399). Ao final, pediu o provimento do agravo para determinar o processamento e
provimento do Recurso Especial, com o reconhecimento das violações aos arts. 1.022 do
CPC/2015 e 6o, II, e 49, caput e § 2o, da LFRE (fls. 399-400).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50992307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:25
Código de Controle do Documento: 823a1056-fad3-4c13-a7fb-f65e31e96af9

VOTO
Afasto a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porque não
demonstrada omissão capaz de comprometer a fundamentação do acórdão recorrido ou
de constituir-se em empecilho ao conhecimento do recurso especial. Citem-se, a
propósito, os seguintes precedentes: EDcl nos EDcl nos EDcl na Pet n. 9.942/RS, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
;
8/2/2017
14/2/2017
EDcl no AgInt no REsp n. 1.611.355/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
; AgInt no AgInt no AREsp n. 955.180/RJ, Rel.
14/2/2017
24/2/2017
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
;
14/2/2017
20/2/2017
AgRg no REsp n. 1.374.797/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe de
.
10/9/2014
Aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se,
inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea do permissivo
a
constitucional. À propósito:
RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE
CRÉDITO. MULTA ADMINISTRATIVA. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. FAZENDA
PÚBLICA. CONCURSO DE CREDORES. NÃO SUJEIÇÃO. INTERPRETAÇÃO
CONJUGADA DE DISPOSIÇÕES DO CTN, LEI DE EXECUÇÃO FISCAL E LEI DE
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS. INDISPONIBILIDADE DO
INTERESSE PÚBLICO. PRETENSÃO RECURSAL NÃO ACOLHIDA. 1. Incidente de
habilitação de crédito apresentado em
. Recurso especial interposto em
29/10/2014
11/8/2020
. Autos conclusos ao gabinete da Relatora em
. 2. O propósito recursal consiste
11/3/2021
em definir se o crédito concernente à multa administrativa aplicada pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária - ANVISA submete-se aos efeitos da recuperação judicial da
devedora. 3. O art. 187, caput, do Código Tributário Nacional exclui os créditos de natureza
tributária dos efeitos da recuperação judicial do devedor, nada dispondo, contudo, acerca
dos créditos de natureza não tributária. 4. A Lei 11.101/05, ao se referir a "execuções
fiscais" (art. 6o, § 7o-B), está tratando do instrumento processual que o ordenamento jurídico
disponibiliza aos respectivos titulares para cobrança dos créditos públicos,
independentemente de sua natureza, conforme disposto no art. 2o, §§ 1o e 2o, da Lei 6.830
Documento eletrônico VDA50992307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:25
Código de Controle do Documento: 823a1056-fad3-4c13-a7fb-f65e31e96af9

/80. 5. Desse modo, se, por um lado, o art. 187 do CTN estabelece que os créditos
tributários não se sujeitam ao processo de soerguimento - silenciando quanto aqueles de
natureza não tributária -, por outro lado verifica-se que o próprio diploma recuperacional e
falimentar não estabeleceu distinção entre a natureza dos créditos que deram ensejo ao
ajuizamento do executivo fiscal para afastá-los dos efeitos do processo de soerguimento. 6.
Ademais, a própria Lei 10.522/02 - que trata do parcelamento especial previsto no art. 68,
caput, da LFRE - prevê, em seu art. 10-A, que tanto os créditos de natureza tributária quanto
não tributária poderão ser liquidados de acordo com uma das modalidades ali estabelecidas,
de modo que admitir a submissãodestes ao plano de soerguimento equivaleria a chancelar a
possibilidade de eventual cobrança em duplicidade. 7. Tampouco a Lei 6.830/80, em seus
artigos 5o e 29, faz distinção entre créditos tributários e não tributários, estabelecendo
apenas, em sentido amplo, que a "cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não
é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação,
inventário ou arrolamento". 8. Esta Corte Superior, ao tratar de questões envolvendo a
possibilidade ou não de continuidade da prática, em execuções fiscais, de atos
expropriatórios em face da recuperanda, também não se preocupou em diferenciar a
natureza do crédito em cobrança, denotando que tal distinção não apresenta relevância para
fins de submissão (ou não) da dívida aos efeitos do processo de soerguimento. 9. Assim, em
que pese a dicção aparentemente restritiva da norma do caput do art. 187 do CTN, a
interpretação conjugada das demais disposições que regem a cobrança dos créditos da
Fazenda Pública insertas na Lei de Execução Fiscal, bem como daquelas integrantes da
própria Lei 11.101/05 e da Lei 10.522/02, autorizam a conclusão de que, para fins de não
sujeição aos efeitos do plano de recuperação judicial, a natureza tributária ou não tributária
do valor devido é irrelevante. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (R Esp n. 1.931.633
/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, D Je de
3/8/2021
).
9/8/2021
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50992307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:25
Código de Controle do Documento: 823a1056-fad3-4c13-a7fb-f65e31e96af9

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.000.905 / MG
Número Registro: 2025/0275673-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0490500532014 04905005320148130702 10000243274669001 10000243274669002 10000243274669003
10000243274669004 32746778920248130000 490500532014 4905005320148130702
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GRADIENTE S.A.
ADVOGADOS
: ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
JORGE NICOLA JUNIOR - SP295406
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA
PROCURADOR : FLORIANO VIEIRA LUCIANO - MG090541
PROCURADOR
PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS MALAGOLI - MG141045
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51872676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:49:14
Código de Controle do Documento: 6ebf149b-aca6-41ca-b411-5793ec3270bc

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51872676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:49:14
Código de Controle do Documento: 6ebf149b-aca6-41ca-b411-5793ec3270bc